Tribunal: TJMT
Processo: 1001365-43.2022.8.11.0059
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001365-43.2022.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAEL DOS SANTOS SILVA - CPF: 061.796.111-57 (APELANTE), EVANDRO FERREIRA BARBOSA - CPF: 055.580.521-20 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIASMAR GONCALVES FARIAS - CPF: 075.881.631-60 (TERCEIRO INTERESSADO), WARLEI GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 013.191.581-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIANE PEREIRA DA SILVA - CPF: 051.915.201-81 (VÍTIMA), JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA - CPF: 700.229.921-20 (ASSISTENTE), DIEGO CAMARA AQUINO DE LAVOR - CPF: 009.997.831-81 (ASSISTENTE), JOSE RUBENS PEREIRA DA SILVA - CPF: 555.099.161-68 (ASSISTENTE), REJANE DE TAL (ASSISTENTE), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – ART. 121, § 1º E § 2º-A, INC. I, DO CP – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DO PRIVILÉGIO NO
QUANTUM
MÁXIMO DE 1/3 (UM TERÇO) – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DO
QUANTUM
ESCOLHIDO – PROVIMENTO QUE SE IMPÕE – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO COM REFLEXOS NA PENA FINAL DO ACUSADO.

Reconhecida pelo Conselho de Sentença a causa de diminuição de pena prevista no art. 121, §1º, do CP [homicídio privilegiado], cabe ao magistrado aplicar a causa de diminuição observando-se, para a escolha da fração redutora, a relevância do motivo de valor moral ou social, ou a intensidade da emoção do réu, bem como o grau de provocação da vítima. Na hipótese, ausente qualquer fundamentação concreta a respeito do
quantum
cominado, imperiosa a fixação da fração máxima de 1/3 (um terço), máxime quando as peculiaridades fáticas recomendam. Precedentes.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

RAEL DOS SANTOS SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RAEL DOS SANTOS SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte /MT nos autos da ação penal n.º 1001365-43.2022.8.11.0059, na qual, em observância
ao v. veredicto exarado pelo c. Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, o réu

foi

condenado
à pena privativa de liberdade de
10 (dez) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, pela prática do crime tipificado no
art.

121, § 1º e § 2º-A, inc. I, do CP
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 164076976, o apelante
sustenta a ocorrência de
erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
e, com base nisso, pugna pela aplicação da minorante do
homicídio privilegiado
no patamar máximo de
1/3 (um terço)
.

Em contrarrazões vistas no ID 166993652, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 168426673, opinou pelo
provimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 164076975)
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 30 de abril de 2022, por volta das 19h00, na Rua Helena Barcelos da Cunha, n. 64, Centro, cidade de Confresa/MT, o acusado
RAEL DOS SANTOS SILVA
, com consciência e
animus necandi
, com emprego de violência contra a mulher exercida por razões da condição do sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar, e por motivo torpe, matou
Rosiane Pereira da Silva
.

Diante desse fato, o apelante foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na sua
pronúncia
e posterior
submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri
, cujo Conselho de Sentença julgou
procedente a pretensão punitiva estatal
e o
condenou
como incurso nas penas do crime previsto no
art. 121, § 1º e § 2º-A, inc. I, do CP
, contexto em que agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito, adstrita ao
alegado erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena,
nos termos do art. 593, inc. III, alínea
c
, do CPP.

1.

Do
apontado erro na aplicação da pena:

Conforme relatado, o estandarte recursal consiste no suposto equívoco na aplicação da
causa de diminuição pertinente ao
homicídio privilegiado
, pugnando pela incidência da minorante no
patamar máximo de 1/3 (um terço)
, em detrimento do
quantum
de 1/6 (um sexto) aplicado na sentença.

Como se sabe, uma vez reconhecida a ocorrência do homicídio privilegiado pelo C. Conselho de Sentença, incumbe ao Juiz-presidente do eg. Tribunal do Júri alcançar a fração redutora mais justa e proporcional à hipótese, valendo-se para tanto da sua discricionariedade motivada e dos elementos concretos extraídos do caso em análise, a exemplo do grau emotivo do réu e da intensidade da injusta agressão partida da vítima.

Nesse sentido é o entendimento do eg. STJ:

“DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART.

121, § 1º, DO CP. PRIVILÉGIO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO EM 1/6. IDONEIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. 1.

A escolha da fração de redução de pena deve ser aferida com base nas circunstâncias fáticas que levaram ao reconhecimento do homicídio privilegiado, especialmente o grau emotivo do réu, além da intensidade da injusta provocação realizada pela vítima
”
(REsp

1475451/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017) – destaquei.

Não discrepa a jurisprudência deste eg. Sodalício, segundo a qual
“
reconhecido pelo Conselho de Sentença o privilégio, fica, seu quantum, a critério do prudente arbítrio judicial
, que a partir dos elementos concretos extraídos do caso analisado pelo Tribunal Popular, fixa a fração mais justa e proporcional ao caso
”
(TJMT – Ap 110643/2015, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015) – destaquei.

Nesse contexto, é certo que a jurisprudência é pacífica no sentido de que a diminuição de pena em tais casos deve ser devidamente fundamentada e pautada nas próprias situações fáticas, devendo o magistrado observar e expô-los no conteúdo decisório, em respeito ao principio da individualização da pena.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que
a figura do homicídio privilegiado
alegada pela Defesa e reconhecida pelo eg. Júri Popular derivou da tese defensiva de que
a vítima teria ameaçado e agredido o acusado, com um corte no rosto, momentos antes do delito
.

No caso, contudo, ao eleger a fração mínima para a aplicação do privilégio, o d. juízo
a quo
o limitou-se a aplicar a fração de 1/6 (um sexto) prevista no art. 121, §1º do Código Penal,
deixando de fundamentar
os motivos que o levaram a aplicar em seu patamar mínimo, não trazendo qualquer justificativa para o empregar a fração mínima prevista para a diminuição da pena, motivo pelo qual
a decisão merece reforma
.

Com efeito, em situações semelhantes, em que se verificou a ausência de fundamentação que justificasse o
quantum
eleito pelo d. juízo a quo, o Superior Tribunal de Justiça concluiu pela necessidade de se aplicar a fração máxima de redução prevista em lei,
ex vi
do
RHC n. 55.236/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/2/2016, DJe de 29/2/2016
.

O entendimento deste E. Tribunal de Justiça não se destoa da Corte Cidadã, nesse sentido:

“(...)
Ausente fundamentação
acerca do fato criminoso, com referências aos motivos de valor moral/social, a intensidade da emoção e/ou grau de provocação da vítima,
justifica-se a incidência do patamar redutor máximo de 1/3 (um terço) pelo homicídio privilegiado
. (TJMT, Ap nº 61963/2018).”
(TJMT – N.U 0001001-22.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS
,
MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021)”

Dessarte, considerando que não ocorreu no caso concreto a devida fundamentação que justificasse o distanciamento da fração daquela mais favorável ao acusado, torna-se imperiosa a reforma da decisão nesse ponto para aplicar a redução relativa ao privilégio do §1º, do artigo 121, do CP, em 1/3 (um terço), máxime quando as peculiaridades fáticas revelam que o delito ocorreu após provocação da vítima que ameaçou e feriu o acusado, com um corte na altura do pescoço e depois o golpeou no rosto, utilizando-se de uma garrafa de cerveja, fatos que foram confirmados pelas testemunhas ouvidas em juízo e ainda pelo exame pericial ao qual o acusado foi submetido (ID 164076748).

Consequentemente, torna-se necessário realizar novo procedimento dosimétrico.

Assim, seguindo os critérios outrora elencados pelo d. Magistrado
a quo
, dos quais não houve irresignação das partes, verifico que a pena-base foi fixada em 14 (quatorze) anos de reclusão, em razão da avaliação negativa de uma circunstância judicial atinente às
consequências do crime
. Na segunda fase, não houve a incidência de agravantes, mas foi reconhecida a presença da confissão espontânea, que resultou na pena intermediária de 12 (doze) anos de reclusão.

Por fim, na terceira fase, à vista do acima exposto, observando a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista §1º, do art. 121, do CP, em 1/3 (um terço), a pena definitiva do acusado passa a ser dosada em
0
8 (oito) anos de reclusão
.

Nada obstante, em que pese
a sanção final do acusado tenha sido estabelecida abaixo em patamar igual a 08 (oito) anos de reclusão, o que a princípio autorizaria a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento de pena, tem-se que na primeira fase da dosimetria da pena uma das circunstâncias judiciais fora negativamente valorada [consequências do crime], fator que recomenda a manutenção do regime inicial
fechado
, nos termos do art. 33, §§ 2.º e 3.º, do CP; e eventual detração do período em que permaneceu custodiado deverá ser observado pelo d. Juízo da Execução Penal.

2.

Conclusão:

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal interposto por
RAEL DOS SANTOS SILVA
, e no mérito

DOU PROVIMENTO,

para aplicar a redução de 1/3 (um terço), em razão do privilégio previsto no § 1º do art. 121 do CP, tornando a sua reprimenda definitiva em
0
8 (oito) anos de reclusão
, mantendo-se, contudo, o regime
fechado
para o início de cumprimento de pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023